Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700046-44.2020.8.07.9000 PACIENTE: HERBERTE IVO PINHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERBERTE IVO PINHO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que fixou medidas protetivas em favor da ex-namorada do paciente (proibição de frequentar o hospital Regional de Planaltina e determinou a expedição de oficio à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a fim de colocar o paciente à disposição da Secretaria para que seja lotado em outra unidade de saúde) (Medidas Protetivas de Urgência n. 0709530-39.2019.8.07.0005). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutor Willian Elias Mendes), em resumo, que a autoridade coatora, de forma apressada, diante da notícia de suposto crime de ameaça e amparada somente nas declarações da suposta vítima, JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, sua ex-namorada, sem qualquer outro elemento apto a embasá-las, impôs contra o paciente as medidas protetivas de proibição de aproximação de JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, sua ex-namorada, mantendo distância mínima de 200 (duzentos metros), proibição de contato por qualquer meio de comunicação, e proibição de comparecer ao local de labor dela, que é o mesmo do paciente, pelo fato de serem lotados no mesmo Hospital, possuindo a ofendida o cargo de técnica de enfermagem e o paciente de médico. Salientou que a Diretoria do Hospital Regional de Planaltina, instada a realizar a adequação de local e horário, exarou ofício, informando que a ofendida teria sido realocada em setor adequado, com controle de acesso. Todavia, a Defesa do paciente requereu a reavaliação somente da medida protetiva de proibição de frequentar o local de trabalho, haja vista que, quando do seu deferimento, o paciente encontrava-se em gozo de licença médica, mas, em 20 de janeiro de 2020, estava prevista a apresentação, à Superintendência da Região de Saúde Norte, de laudo médico que atesta sua aptidão para retornar às suas atividades laborais, as quais deveriam iniciar-se em 22 de janeiro de 2020. Acrescentou que, entretanto, a eminente autoridade coatora, atentando-se apenas ao relato da ofendida, manteve a proibição do paciente em frequentar o Hospital Regional de Planaltina, determinando a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a fim de colocá-lo à disposição da Secretaria para que seja lotado em outra unidade de saúde. Informou que o paciente é médico pediatra com lotação na Unidade de Pediatria do Hospital Regional de Planaltina há 11 anos, e seu deslocamento para outra unidade de saúde traria grave prejuízo ao trabalho até então desenvolvido. Alegou que a decisão judicial mostrou-se exagerada e abusiva, pois criou restrição ao direito de ir e vir do paciente ao seu local de trabalho, no qual nunca houve qualquer desentendimento, causando ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo o direito ao trabalho um desdobramento do direito à liberdade. Aduziu que, apesar de trabalharem no mesmo local, não possuem qualquer tipo de contato, sendo que, após a adequação, os dois sequer trabalham no mesmo prédio, estando os dois setores há mais de 100 (cem) metros de distância um do outro. Informou, ainda, que o paciente possui duas matrículas como Médico Pediatra, perfazendo 60h semanais, com lotação na Unidade de Pediatria do HRPL, que dispõe apenas de atendimento de pronto socorro. Já a ofendida é técnica em enfermagem, tendo uma gama maior de alocação, podendo compor o quadro de qualquer posto de saúde da cidade, alguns inclusive mais próximos de sua residência, existindo inclusive solicitação dela nesse sentido. Verberou que, do termo de declarações da suposta ofendida na fase inquisitorial, abstrai-se uma narrativa “construída”, cheia de equívocos e inverdades, tanto que teria afirmado que manteve relacionamento com o paciente por 8 (oito) meses, e que a 3 (três) teriam terminado, além do que o paciente a importunava constantemente para reatar ao namoro. Entretanto, em verdade, comprova-se das conversas pelo aplicativo “WHATSAPP”, anexadas ao presente “writ”, que o relacionamento mantido foi de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, com alguns rompimentos reatados por insistência da ofendida, durando, ao menos, até duas semanas antes de a vítima ter procurado a autoridade policial. Não obstante, a suposta ofendida informou que o paciente teria lhe enviado fotografia de um certificado de prática de tiro esportivo e segurando uma arma de fogo. Todavia, a fotografia do Certificado de Registro como Atirador Desportivo não fora enviada como forma de intimidação após o término do relacionamento, tratando-se de uma conversa anterior, de 18 de julho de 2019, inclusive onde a ofendida utiliza “emojis” que expressam palmas, comemorando a conclusão do referido curso pelo então namorado. Já a fotografia em que paciente aparece com uma arma acomodada em baixo do próprio queixo, não fora enviada por qualquer meio pelo Paciente. Trata-se de uma vídeo-chamada, realizada pela ofendida, em que o paciente aparece fazendo menção à autolesão, sendo forçoso interpretá-la como ameaça. Acrescentou que o paciente atravessa um quadro de depressão severo em decorrência de luto pela morte de sua genitora, o que é de conhecimento da ofendida, não havendo qualquer expressão de ameaça ou comportamento agressivo contra a vítima. Salientou que a arma constante da fotografia fora adquirida, à época, para proteção de sua chácara que se encontra em local ermo, de difícil acesso, todavia, entregue espontaneamente à autoridade policial, tendo a eminente Juíza Plantonista se precipitado ao fundamentar a manutenção da medida na mera possibilidade de que o paciente poder adquirir uma nova arma. Nessa senda, aduziu não haver dolo na conduta e não estarem presentes elementos indiciários mínimos que apontem o paciente como autor de infração penal de ameaça no contexto de Violência Doméstica e Familiar. Por fim, obtemperou ser o paciente primário e de bons antecedentes, com residência e trabalho fixos, não ter personalidade comprometida com o crime. Requereu, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência, ou, em caráter subsidiário, que seja relaxada ou modificada relativamente ao local comum de trabalho de ambos, recolhendo-se o ofício que determina ao Secretário de Saúde do Distrito Federal a remoção do paciente a outra unidade, expedindo-se nova ordem para a sua reintegração ao quadro de médicos da Unidade de Pediatria do Hospital Regional de Planaltina/DF. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consta da decisão que fixou medidas protetivas que a ex-namorada do paciente registrou ocorrência informando que ela e o namorado estão sendo ameaçados e perseguidos pelo paciente, ex-namorado, e que este é médico lotado no mesmo hospital que ela trabalha como técnica de enfermagem. A eminente autoridade judiciária deferiu medidas protetivas em favor da vítima destacando, in verbis (ID 13709433): Dos dados constantes dos autos, entendo que algumas das providências acautelatórias requeridas são necessárias ao caso narrado, de modo a evitar o contato entre a vítima e suposto autor do fato delitivo, bem como novos embates. A situação descrita pela vítima (termo de declaração e questionário de avaliação de riscos) evidencia risco concreto e iminente às suas integridades, de modo que a tutela jurisdicional na forma requerida deve ser deferida, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos desta. Portanto, com fundamento no artigo 22 da Lei Maria da Penha, DEFIRO o pedido de medidas protetivas, para determinar a HERBERTE IVO PINHO: a) a proibição de aproximação de JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, mantendo desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; e b) a proibição de contato com JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, etc.); c) a proibição de frequentar a residência de JESSICA PEREIRA DOS SANTOS (localizada à QUADRA 06, BLOCO O, APARTAMENTO 202, VILA BURITIS) e o local de trabalho (HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA), devendo manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros das entradas dos endereços. As medidas protetivas previstas nos itens “a” e “b” se estendem a JOSTON CLEIS RIBEIRO SOUZA, uma vez que, além de vítima de supostas ameaças, figura como testemunha de situação de violência doméstica e familiar em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06. Considerando a informação de que ambas as partes são lotadas no mesmo Hospital, determino a expedição de ofício, COM URGÊNCIA, ao Hospital Regional de Planaltina, para informar o Número do documento: 19120218571921400000049073814 deferimento das medidas protetivas em desfavor do ofensor, providenciando a adequação do seu local de trabalho de forma a respeitar a proibição de, por ora, frequentar o HRP. Aduziu a douta Defesa Técnica que a Diretoria do Hospital informou que a vítima foi realocada em setor adequado e com controle de acesso, o qual fica há mais de 100 (cem) metros de distância (informação no ID 13709428, p. 4, e mapa de ID 13709444) do setor em que o paciente trabalha, na Unidade de Pediatria, que dispõe apenas de atendimento de pronto socorro, sendo que o paciente perfaz 60h semanais. Desse modo, tendo em vista que o paciente e a vítima trabalham no mesmo hospital (Hospital Regional e Planaltina), mas em setores diversos, entendo que: a) a medida de proibição de aproximação deve ser reduzida de 200 (duzentos) para a distância mínima de 100 (cem) metros; b) a proibição de contato, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, “WHATSAPP”, “FACEBOOK” etc.) permanece inalterada; c) a proibição de frequentar a residência da vítima (localizada à QUADRA 06, BLOCO O, APARTAMENTO 202, VILA BURITIS) também permanece inalterada; d) e a proibição de frequentar e comparecer ao Hospital Regional de Planaltina, mantendo distância mínima de 200 (duzentos) metros da entrada do local, deve ser revogada, a fim de que seja restringido o acesso do paciente à distância mínima de 100 (cem) metros do setor em que a ofendida trabalha, a fim de que não seja inviabilizado o trabalho de ambos, mas suficiente para dela não se aproximar. No tocante aos demais argumentos, sobretudo quanto à fragilidade das provas indiciárias, deverão ser analisados no mérito. Vale consignar, por oportuno, que, conforme exposto, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, limitando a atuação do paciente, cabendo à douta Defesa Técnica orientá-lo quanto à necessidade de observar as medidas impostas, de forma a evitar seu descumprimento e consequente revogação do benefício. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar para: a) reduzir de 200 (duzentos) para a distância mínima de 100 (cem) metros a de proibição de aproximação do paciente em relação à vítima JESSICA PEREIRA DOS SANTOS; e b) revogar a medida de proibição de frequentar e comparecer ao Hospital Regional de Planaltina, permitindo ao paciente o acesso ao seu local de trabalho (Unidade de Pediatria do HRPL, que dispõe apenas de atendimento de pronto socorro, conforme informação da Defesa no ID 13709428, p. 4), mantendo-se, contudo, a distância mínima de 100 (cem) metros da paciente e do setor em que ela trabalha. Mantenho as demais medidas determinadas pela eminente autoridade judiciária (ID 13709433). 2. Oficie-se ao Juízo apontado coator desta decisão e que determine o recolhimento do ofício acostado ao ID 13709435, solicitando-lhe informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator